Tribunal: TJDFT
Processo: 0744538-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autora demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. A recorrente suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não haveria relação de consumo porque a autora não adquiriu nada no posto de combustível e que o local onde a moto estava parada não era estacionamento. Entende-se que, no caso concreto, a autora é consumidora por equiparação normas dos arts. 2o, parágrafo único, 17 e 29 do CDC. Embora a autora não seja parte direta da relação de consumo de produtos ou serviços do réu, sofreu os efeitos do evento danoso decorrente do risco da atividade desenvolvida pelo Recorrente. O local em que a moto estava parada é considerado estacionamento, inclusive com placa proibindo sons automotivos, conforme demonstram as fotos acostadas aos autos (ID 33697044 – fls. 1-10). Por fim, é indiscutível que a placa que causou avarias na motocicleta pertencia à ré. Assim, a recorrente é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. A autora narrou que, no dia 02.11.2020, por volta de 18h30min, parou sua motocicleta no estacionamento localizado dentro das dependências do posto de combustível da ré, a fim de comprar um lanche na loja de conveniência. Informou que começou a chover, razão pela qual esperou no local. Relatou que uma placa de marketing do posto caiu em cima de sua moto, o que causou danos no tanque de combustível. Percebeu que a placa não estava fixada no chão e que os empregados do posto tinham ido embora. Requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 4.900,00 por danos materiais e R$ 10.000,00, a título de danos morais (ID 33697039). A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da autora e condenou a ré ao pagamento deR$ 4.900,00, a título de danos materiais (ID 33698580).
4. Na hipótese em análise, correta aplicação da Súmula no 130 do STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”. Ademais, o art. 14 do CDC prevê que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços" salvo se comprovar que o serviço não é defeituoso ou que o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro (incisos I e II, do § 3o, do mesmo artigo). De fato, está demonstrado que a motocicleta da autora, que estava parada em aérea em frente às bombas de gasolina, local com características de estacionamento, com placa enunciativa proibindo som automotivo e não tinha qualquer sinalização indicando que veículos não poderiam parar ou estacionar naquele espaço (ID 33697044 – fls. 1-10). Do mesmo modo, restou comprovado que a placa pertencente à empresa ré não estava presa ao solo, caiu e causou danos na motocicleta da autora. O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes, ainda que de forma gratuita, responde objetivamente pelos danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância assumidos.
5. Assim, afigura-se correta a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.900,00, a título de danos materiais.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em15%(quinze por cento) sobre valor da causa.